Tribunal: STF
Processo: RHC 216819
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Luiz Claudio Serrat Correa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.373/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Segundo os autos, por decisão transitada em jugado, o recorrente foi condenado em 26/8/1991, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro majorada.



    De acordo com a defesa, a pena-base foi majorada mediante fundamentos inidôneos e em patamar desproporcional, argumentando que a matéria deve ser analisada de ofício, a qualquer tempo, razão pela qual deveria o STJ ter apreciado as questões postas.



    Afirma que “a r. decisão recorrida sequer analisou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, isto é, fora apontado constrangimento ilegal por excesso de pena e a r. decisão recorrida, nem ao menos, verifica a possibilidade que, de fato, exista um cidadão preso por mais tempo que o ordenamento jurídico permita”. 



    Sustenta, no mérito, “que todas as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma inidônea por serem genéricas e abstratas.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ENFRENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Requer-se o provimento do recurso para que “a pena final e definitiva aplicada ao paciente seja redimensionada para 08 anos de reclusão” ou, subsidiariamente, “seja cassada a r. decisão e determinado ao Superior Tribunal de Justiça que profira outra, contudo, desta vez, que seja analisado o mérito do habeas corpus – excesso de pena -.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO MAJORADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE TRINTA ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 30 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Como visto o julgado emanado do STJ não evidencia flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do recurso. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente fundamento, no que alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com a nossa jurisprudência, “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal.” (RHC nº 107.758/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/11). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena ciência do ato. 



    II - A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. 



    III – As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V, e 572, ambos do CPP. IV - Recurso improvido.” (RHC nº 99.685, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/10).



    Destaco, de outra parte, que ao encampar a tese da preclusão o colegiado do Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as questões atinentes à dosimetria da pena imposta ao recorrente, agora submetidas à apreciação da Corte neste feito. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    No mesmo sentido: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Tem-se, ainda, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Por fim, quanto à eventual concessão de habeas corpus de ofício para rever a dosimetria, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18)



    De qualquer modo, deve-se ficar registrado que “não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base.” (HC nº 120.285/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/14)



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 114.742/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8/11/12; HC nº 116.568/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/9/13; e HC nº 86.568/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente